Tribunal: TJDFT
Processo: 0751728-33.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-01-23
Data de publicação: 2025-02-05

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA DOS FATOS. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. ORDEM DENEGADA.
I. CASO EM EXAME
1. Habeas Corpus impetrado em favor de paciente preso em flagrante pelos delitos de ameaça, lesão corporal e injúria, praticados no contexto de violência doméstica e familiar, com conversão em prisão preventiva pelo juízo de origem, em decisão fundamentada na garantia da ordem pública.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar a legalidade da conversão da prisão em flagrante em preventiva, sem pedido específico do Ministério Público; e (ii) avaliar se a decisão que determinou a prisão preventiva está devidamente fundamentada.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A conversão da prisão em flagrante em preventiva não configura atuação ex officio do magistrado, pois houve manifestação prévia do Ministério Público, ainda que tenha opinado pela concessão de liberdade provisória com medidas cautelares diversas.
4. A decisão de conversão encontra-se fundamentada na gravidade concreta dos fatos, evidenciada pela escalada de violência doméstica, com histórico de agressões graves e ameaças, além de risco à integridade física e psicológica da vítima e de terceiros, conforme avaliação de risco constante nos autos.
5. A garantia da ordem pública justifica a prisão preventiva, sendo insuficientes as medidas cautelares diversas para conter o ímpeto delitivo do paciente.
6. As condições pessoais favoráveis do paciente, como primariedade e endereço fixo, não afastam a necessidade da segregação cautelar, quando presentes os requisitos da prisão preventiva.
7. Não comprovada a imprescindibilidade do paciente para os cuidados exclusivos da filha menor, inviável a concessão de prisão domiciliar.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Ordem denegada.
Tese de julgamento:
9. A decretação de prisão preventiva, no contexto de violência doméstica e familiar, é válida quando fundamentada na gravidade concreta dos fatos e na necessidade de garantia da ordem pública.
10. A conversão de prisão em flagrante em preventiva, precedida de manifestação do Ministério Público, não caracteriza atuação ex officio do magistrado, ainda que o parquet tenha opinado por medidas diversas.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LXVI; CPP, arts. 282, 310, 312 e 313; Lei no 11.340/2006, art. 20.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no RHC 205.671/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 27.11.2024; STJ, RHC 145.225/RO, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 15.02.2022.